Tribunal: CARF
Processo: 15956.720173/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram atendidas.
Para haver nulidade do lançamento, deve existir prejuízo ao contribuinte, o que é afastado, dada a constatação nos autos de que o contribuinte teve ciência da descrição da infração, possibilidade de ampla defesa, apresentação de impugnação e manifestação nos demais atos processuais.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DO ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
O Código Tributário Nacional deve ser aplicado de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária, permitindo que a autoridade fiscal desqualifique os atos ou negócios praticados pelo contribuinte, para se privilegiar o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
A multa de ofício de 75%, que pode ser qualificada, em casos de demonstração de dolo, fraude ou conluio, não se confunde com a multa moratória, por atraso no recolhimento do tributo. Trata-se de institutos diversos, não sendo possível uma substituir a outra, por disposição legal.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720173/2016-00
ACÓRDÃO
2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉ BINOTTI CÂNDIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações
legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas.
Para haver nulidade do lançamento, deve existir prejuízo ao contribuinte, o
que é afastado, dada a constatação nos autos de que o contribuinte teve
ciência da descrição da infração, possibilidade de ampla defesa,
apresentação de impugnação e manifestação nos demais atos processuais.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA TRIBUTÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DO ATO OU NEGÓCIO
JURÍDICO.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre
eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação
nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em
remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
O Código Tributário Nacional deve ser aplicado de forma imediata e direta
pela Autoridade Tributária, permitindo que a autoridade fiscal
desqualifique os atos ou negócios praticados pelo contribuinte, para se
privilegiar o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
2
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. MULTA DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA. MULTA MORATÓRIA. NATUREZA
JURÍDICA DIVERSA.
A multa de ofício de 75%, que pode ser qualificada, em casos de
demonstração de dolo, fraude ou conluio, não se confunde com a multa
moratória, por atraso no recolhimento do tributo. Trata-se de institutos
diversos, não sendo possível uma substituir a outra, por disposição legal.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício ao
patamar de 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 150/161 lavrado em 14/09/2016 para
constituição Imposto de Renda Pessoa Física, no montante de R$ 370.297,01 (trezentos e setenta
mil. duzentos e noventa e sete reais e um centavo), sendo R$ 126.466,34 referentes ao imposto,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
3
R$ 189.699,51, à multa de ofício qualificada em 150%, e R$ 54.131,16, de juros de mora
(calculados até 09/2016).
Termo de verificação fiscal de fls. 142/149 relatou a ocorrência de rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF. Apurou-se que a empresa COMED – Corpo Médico Ltda,
CNPJ n 03.423.724/0001-36, realizou pagamento de valores a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros da sociedade,
incorrendo em simulação, no enquadramento da fiscalização, com o objetivo de sonegar tributos
decorrentes da contratação desses profissionais.
Foi protocolada impugnação de fls. 170/225 alegando:
 Que a empresa COMED seria uma sociedade simples válida e com propósito
econômico legítimo;
 Que os lucros foram distribuídos conforme contrato social, com base em
esforço de cada sócio;
 A inexistência de vínculo empregatício ou prestação de serviço autônomo;
 Que a fiscalização teria feito interpretação incorreta dos documentos;
 alegada violação à ampla defesa por falta de clareza no auto de infração;
 a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica sem autorização
judicial.
Sobreveio o acordão de fls. 232/258 julgando improcedente a impugnação, mantido
integralmente o crédito tributário por entender que houve simulação, sem affectio societatis real;
que os valores recebidos configuraram remuneração disfarçada por plantões médicos; que a
estrutura societária servia exclusivamente para reduzir a carga tributária dos envolvidos; que a
documentação e os depoimentos colhidos comprovaram o caráter fraudulento da operação.
Em 03/05/2017, houve recurso de fls. 264/301 alegando em preliminares, nulidade
por deficiência de fundamentação, por desrespeito ao devido processos legal visto que, ao
desconsiderar a relação societária existente entre a sociedade COMED, acima mencionada, e os
seus sócios. Realizaram então, a autuação da sociedade, a qual foi impugnada e atualmente
encontra-se aguardando julgamento. (PAF 15.956.720037/2014-40). Requer que o referido
recurso seja distribuído por conexão). Quanto ao mérito, requer que os sócios que ingressam na
sociedade a convite, conscientemente aceitam ser sócios, detêm a liberdade de contribuir com
“maior ou menor esforço (leia-se número maior ou menor de plantões)”.
Destaco parte do recurso de fls. 269:
“(1) não há subordinação - cada médico faz seu horário. Seu único compromisso é
avisar a sociedade em caso de impossibilidade de comparecimento em plantão
assumido para que possa ser substituído.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
4
(2) não há hierarquia - Todos os médicos sócios prestam serviços e contribuem
para a sociedade de acordo com sua disponibilidade e vontade não havendo entre
eles relação de hierárquica. Há somente, eleito entre eles, um que é o
responsável pela adequação da sociedade às normas emitidas pelos órgãos
técnicos médicos - Conselho Regional de Medicina, por exemplo.
(2.1) relativamente ao sócio administrador também não há que se falar em
hierarquia, visto que as funções deste na sua contribuição com a sociedade, nada
tem a ver com a função exercida pelos demais médicos sócios. Aquele se ocupa
em estar atento à abertura e aos prazos de licitações, ao cumprimento das
exigências dos editais, em firmar contratos em nome da sociedade, gerenciar a
estrutura administrativa da sociedade etc. Não tem o sócio administrador
qualquer poder hierárquico sobre os demais sócios.
A decisão ora recorrida expressou o entendimento de que o fato de o
administrador ter estipulado multa para o caso de faltas a plantões sem aviso à
administração da sociedade caracterizaria o poder hierárquico.
Contudo, ousamos discordar, visto que essa multa aplica-se igualmente a todos os
sócios e visa preservar o bom nome da sociedade. Em nenhum momento tem a
intenção de coagir os sócios a efetuar qualquer trabalho mas tão somente a não
se furtar à responsabilidade de avisar em caso de impossibilidade de
comparecimento. Os sócios realizam o volume de serviço que quiserem em prol
da sociedade, sem qualquer ingerência do sócio administrador nesse sentido.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Primeiramente, quanto ao pedido de distribuição por conexão ao PAF
15.956.720037/2014-40, que se refere a autuação de contribuição previdenciária em face da
pessoa jurídica COMED, esclareço que o RICARF estabelece ser uma faculdade a referida
distribuição e julgamento por conexão, nos termos do art. 47, que:
“Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1 Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
5
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 2 Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.” – destaques desta Relatora

Adicionalmente, esclareço que ao verificar o andamento processual daqueles autos,
entendo estar prejudicado o pedido de conexão em decorrência do recurso voluntário ali
verificado já ter sido regularmente julgado, em Turma deste Tribunal.
O status atual do site comprot1 informa que os autos aguardam o exame de
admissibilidade de Recurso Especial interposto por aquele contribuinte.2
18/09/2018
DECISÃO PUBLICADA
Decisão: Acórdão
Número Decisão: 2401-005.668
Texto da Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento aos recursos voluntários. Vencidos os conselheiros Andréa Viana
Arrais Egypto, Rayd Santana Ferreira e Thiago Duca Amoni, que davam provimento ao
recurso do responsável solidário, para excluí-lo do pólo passivo.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex
Friess, Rayd Santana Ferreira, Francisco Ricardo Gouveia Coutinho, Andréa Viana Arrais
Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite e Thiago Duca Amoni
(suplente convocado). Ausente a conselheira Luciana Matos Pereira Barbosa.
Assim, prejudicado o pedido feito, passo a análise desse recurso.

PRELIMINAR
1. Da deficiência de fundamentação e devido processo legal

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf
2 Verificação feita em junho de 2025, cf. página do comprot disponível em
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
6
O recorrente alegou que a fiscalização “assustada” com o tamanho da sociedade de
profissionais, passou a procurar indícios para desconsiderá-la e caracterizar uma relação
trabalhista (fls. 269), mas não haveria ilegalidade, no fato de que “alguns médicos auferem lucros
maiores que o sócio administrador” porque se dedicariam mais à sociedade, tratando-se assim de
previsão em contrato social, nos termos da legalidade.
A meu ver, não há razão para a decretação da sua nulidade, conforme estabelece o
artigo 10, III, do Decreto 70.235/72, se não houver prejuízo para a ampla defesa do contribuinte,
respeitado o contraditório.
O cerceamento de defesa deve ser verificado concretamente e não apenas em tese.
O exame da impugnação demonstra que houve correta percepção do conteúdo e da motivação do
lançamento.
Portanto, não há que se falar em invalidade do ato de administrativo estando
presentes todos os requisitos de validade. Nesse mesmo sentido, reza o art. 59 do Decreto n
70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se ainda que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e adequadamente identificado
nos autos.
O Decreto no 70.235/72 já citado, regulamenta o processo administrativo fiscal e,
em seu art. 11, dispõe acerca da notificação de lançamento:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.”
A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura da notificação
de lançamento, pois com ela o contribuinte passou a ter direito à impugnação, alegando tudo o
que entendeu cabível, e podendo apresentar as provas que considerasse relevantes, no entanto
não as apresentou durante a fase fiscalizatória, nem tampouco na impugnação.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
7
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade de lançamento poderá ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
No entanto, no caso em tela observa-se que a autuação contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento dos artes. 11 e 59 do Decreto n 70.235/72,
conforme restou demonstrado nos autos, não ensejando declaração de nulidade ou invalidade do
ato de administrativo de lavratura da notificação de Lançamento.
O fato de o contribuinte alegar que autuação seria nula por classificação indevida
de rendimentos, ou seja, não concordar com a qualificação da natureza jurídica do rendimento em
questão, não significa que há nulidade na autuação.
Por fim, saliento também que o lançamento do crédito tributário pela autoridade
fiscal é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme
redação que reproduzo a seguir:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
2. Da sociedade de profissionais médicos
O recorrente aduz que seus contratos são de grande monta por se tratar de
sociedade de atuação médica, em grande parte, com o Poder Público e, por meio de plantões
emergenciais. Por tal motivo, seus sócios continuamente convidam os demais profissionais da área
para ingressarem em seus quadros.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, nas sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissões regulamentadas.
De fato, o Código Civil, ao tratar da sociedade simples, estabelece que as partes
poderão estipular, em contrato escrito, a quota de participação de cada sócio no capital social, o
modo de realizá-la, como se dará as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista
em serviços e a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Reproduzo:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
8
“Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas
naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se
jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender
qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus
poderes e atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado,
contrário ao disposto no instrumento do contrato.
(...)
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.” – destaques desta Relatora

O STF consolidou o entendimento de que a pejotização não é presumidamente
ilícita, mas pode ser descaracterizada se comprovados elementos típicos da relação de emprego
(como subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade), quando do julgamento da ADC
66. Nesse sentido, ao declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005 para fins
fiscais e previdenciários, possibilitou que a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de
natureza científica, no qual se enquadram os serviços médicos, prestados em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados, pudessem ser realizados pela sociedade prestadora de serviços.
Destaco:

“Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
9
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide ADC 66)
Parágrafo único. (VETADO)”
Mas não é só. É importante destacar que, os autos devem guardar relação direta
com os fatos e provas ali contidos, inclusive, em respeito ao princípio da verdade material e da
substância e realidade da primazia, em detrimento da mera formalização.
Nesse sentido, com base no cotejamento entre os fatos apontados na autuação e as
provas e documentos constantes dos autos, verificou-se às fls. 203 e seguintes que:
3.1.1) O investimento do sujeito passivo para a sociedade foi de RS 1,00 (UM REAL
conforme se denota da 8 alteração contratual, o que representava apenas 0,026
% do capital social. Naquela oportunidade, o capital da “sociedade!” era
composto por 3.762 quotas, sendo que no sócio majoritário e administrador Sr
Márcio José Ramos de SAntAnna possuía 3.233, ou seja, 85,93% e os outros 529
sócios, dentre os quais o ora fiscalizado inclusive, detinham as 529 cotas
restantes.
(...)”
Ali, nos mesmos tópicos seguintes, a partir da documentação da contabilidade,
destacou-se que os valores pagos a título de lucros ocorreram diversa vezes dentro do mesmo
mês e, eram feitos mais de um pagamento, num mesmo dia. Acrescenta-se ainda o fato de que os
valores distribuídos como lucros eram pré-definido definidos em, razão da localização territorial
da unidade em que o médico prestaria os plantões médicos, mas não em razão da proporção da
média do valor das quotas, que é o que o art. 1007 do CC prevê nos casos de participação do lucro
pelo sócio que contribua ao capital social com serviços, além da constatação também de e-mails
da empresa estipulando escalas de plantão aos médicos prestadores, com caracterização de certa
subordinação.
Apesar da cláusula 13 do contrato social (fls. 699) trazer a redação formal tal como
previsto na lei civil, saliento que:
(i)
não se distribui lucro pelo número de atendimentos médicos na sociedade
mas em razão dos resultados da sociedade no período de apuração;
(ii)
a remuneração proporcional ao número de plantões médicos e conforme
sua localização territorial caracteriza a prestação de serviço pelo recorrente,
não pela sociedade.
(iii)
É mandatório haver propósito negocial e/ou de affectio societatis como
alegou o recorrente, as não fez prova com documentos hábeis e idôneos
para comprovar. Vê-se até que apenas o sócio administrador possuía
poderes de decisão sobre constituir e manter a sociedade, decisões
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
10
administrativas e estratégicas sobre o objetivo societário (não comum com
os demais sócios minoritários) e autonomia de decisão sobre os resultados
(lucros ou perdas).
Por tais razões, a me ver, não houve prova, tanto a partir da contabilidade, quanto
da documentação financeira, de que os valores distribuídos e pagos ao recorrente se trataria de
lucro, isento ao imposto de renda. Afasto as alegações trazidas.

3. Da desconsideração do ato jurídico
O Código Tributário Nacional, em seu parágrafo único do art. 116, permite aplicação
imediata e direta pela Autoridade Tributária, possibilitando que a autoridade fiscal desqualifique
os atos ou negócios praticados pelo contribuinte, para se privilegiar o princípio da primazia da
realidade sobre a forma, o que entendo ter ocorrido no presente caso.
Assim, sem razão ao recorrente.

4. Da não comprovação do vínculo trabalhista e portanto, verba não isenta
No caso em apreço, a despeito de a alegação do recorrente de que a fiscalização
não demonstrou a existência de vínculo empregatício, ou falta de indicação da affetcio societatis,
não devem prevalecer. Explico.
A prova deve ser apresentada justamente pelo recorrente. A fundamentação da
autuação se deu no regulamento de imposto de renda vigente à época dos fatos geradores
(Decreto 3000/99) com a indicação de artigos que tratam de rendimentos tributáveis (e não
necessariamente do trabalho de vínculo com empregado), fazendo o contraponto com os
rendimentos isentos, ali previstos.
Assim, sem razão ao recorrente.

5. Da desqualificação da multa de ofício
Alega que não se pode dizer que tenha havido omissão de rendimentos, mas falha
ou erro na classificação, vez que os rendimentos estavam declarados e portanto, a multa aplicável
deveria ser a moratória no patamar de 20%, relatando não ter havido sonegação, fraude nem
conluio.
Pois bem.
Em relação à multa qualificada, compulsando os autos, verifico que a autoridade
fiscal deixou clara a motivação individualizada no sentido de demonstrar que o caso não se tratou
de mero não recolhimento tributário ou ainda, planejamento fiscal permitido em lei em razão da
liberdade de organização econômica empresarial. Verifica-se que a forma como o modelo negocial
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.821 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720173/2016-00
11
se estruturou detém artificialidade para fugir das incidências tributárias, de forma ardilosa, dolosa,
intencional de simular.
Com relação à redução da multa ao limite de 20% conforme entendimento do STF e
da própria capacidade tributária, esclareço que a multa de ofício de 75% não se confunde com a
multa moratória, não sendo possível uma substituir a outra.
A multa de ofício aplicada no percentual 75% decorre de expressa disposição legal
para os casos de infração tributária, devendo ser imputada sempre que inexistente dolo (art. 44,
da Lei 9430/96).
Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso, o que
não é o caso dos autos.
Assim, entendo estar devidamente comprovada a motivação da multa de ofício
qualificada, conforme dispõe os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
motivo pelo qual mantenho-a.
Outrossim, cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na
forma da legislação superveniente, com base na Lei 14.689/23.
Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento para reduzir a qualificação da multa a 100%, em razão da superveniência da lei
14.689/23 e aplicação da retroatividade benigna da lei tributária, nos termos do art. 106, II, c, CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 315
DF CARF MF
Original